Tribunal: TJDFT
Processo: 0730151-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730151-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO NOVAES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PRESTAMISTA COLIGADO A CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. QUITAÇÃO ANTECIPADA DA COTA PELA SEGURADORA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO EM FAVOR DOS SUCESSORES. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR CONTEMPLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO GRUPO CONSORCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DOS FAMILIARES. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que a controvérsia reside na análise de necessidade de se aguardar a contemplação para liberação da carta de crédito de consórcio aos sucessores de consorciado falecido quando quitada antecipadamente a cota por seguro prestamista. A consorciada, protegida por seguro prestamista, faleceu antes de contemplação do consórcio, tendo seu espólio reclamado carta de crédito. 2. A Lei 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios, não traz previsão específica sobre o que deve ser feito em caso de falecimento do consorciado protegido por seguro prestamista. 2.1. De outro lado, delegou ao Banco Central do Brasil a competência para disciplinar normas suplementares (art. 7o, III), não havendo, até o momento, qualquer normatização a esse respeito. 3. O Superior Tribunal de Justiça define o seguinte: se existe seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há razão para exigir do beneficiário aguarde a contemplação do bem mediante sorteio ou o encerramento do grupo para o receber a carta de crédito, tendo em vista a liquidação antecipada da dívida pela seguradora, o que não importa desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial. 3.1. “7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51)” – REsp 1406200/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 02/02/2017. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 22, caput e §1o, ambos da Lei 11.795/2008, sustentando que a mera quitação do contrato não implica a imediata liberação de crédito em favor do Recorrido. Acresce que a antecipação de valores antes da contemplação prejudica os demais consorciados e implica desequilíbrio financeiro ao grupo consorciado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Francisco Carlos Caroba, OAB/DF 3.945. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o e 22, caput e §1o, ambos da Lei 11.795/2008, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (REsp 1937488/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/8/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009